Tribunal: TJDFT
Processo: 0737917-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0737917-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE AGRAVADO: CLAUDIA ANDREA DOMINGUES COIMBRA DE CARVALHO ALVES D E S P A C H O Transformo em diligência. Observa-se da petição de ID 31648487 que a parte ora agravante noticiou a revogação do mandato conferido aos patronos. Nessa toada, tendo em vista que o mesmo causídico interpôs o presente recurso, intime-se a parte recorrente para que regularize sua representação processual, na forma do art. 76, caput, do CPC. Cumpra-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Cabeçalho Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 220.95pt right 441.9pt; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Rodapé Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 220.95pt right 441.9pt; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}span.CabealhoChar {mso-style-name:"Cabeçalho Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:Cabeçalho; mso-fareast-language:PT-BR;}span.RodapChar {mso-style-name:"Rodapé Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:Rodapé; mso-fareast-language:PT-BR;}span.VotoChar {mso-style-name:"Voto Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-parent:""; mso-style-link:Voto; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Arial",sans-serif; mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial; mso-bidi-font-family:Arial; mso-fareast-language:PT-BR;}p.Voto, li.Voto, div.Voto {mso-style-name:Voto; mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Voto Char"; margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm; text-align:justify; text-indent:5.0cm; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Arial",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; mso-fareast-language:EN-US;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}